Tribunal: TJDFT
Processo: 0733271-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES AO EXECUTADO PELA AGRAVANTE. INCLUSÃO NA LIDE. ARRESTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A existência de indícios de fraude à execução por parte do Executado que recebera vultuosas quantias pela parte Agravante permite a sua inclusão na ação de cumprimento de sentença, mesmo não tendo participado da ação de conhecimento, até a apuração do incidente processual.
2. O terceiro que não faz parte de ação cujo bens foi objeto de penhora/arresto possui como meio de defesa os embargos de terceiros, conforme Art. 674 do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.